Tribunal: TJPA
Processo: 0800684-72.2021.8.14.0103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800684-72.2021.8.14.0103

APELANTE: EVA PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC. ANÁLISE DAS PARTICULARIDADES DO CASO. CONSUMIDOR VULNERÁVEL. PESSOA IDOSA, BAIXA RENDA E INSTRUÇÃO. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM MANIFESTA DESVANTAGEM EXAGERADA. PERPETUAÇÃO DA DÍVIDA. ANÁLISE MINUCIOSA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO
ADEQUADA. EVIDENTE PRÁTICA DE VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 6º, II E III C/C 39, I, TODOS DO CDC. CONTRATO DECLARADO NULO. ART. 51, IV, DO CDC. CONSUMIDOR QUE NÃO NEGOU A OCORRÊNCIA DA CONTRATAÇÃO, MAS SIM SE INSURGE ACERCA DA MODALIDADE QUE LHE FOI IMPINGIDA. DESCONTOS NO BENEFÍCIO, PROVENIENTE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONTRATADO COM VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA.
DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. PRÁTICAS ABUSIVAS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO QUE OCORRIAM DE FORMA
INDEFINIDA NO TEMPO. PRECEDENTES. VALOR INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DO IMPORTE DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA PELO RÉU.
REFORMA INTEGRAL
DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
EVA PEREIRA DA SILVA
, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição e indenização por danos morais,
movida em desfavor do
BANCO BMG S/A
,

diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da Vara Única de Eldorado dos Carajás, que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Inconformado,

a autora interpôs recurso de apelação (
ID 14400786
),

tendo ela aduzido, em síntese, que contratou serviço diverso do pretendido, pois acreditava estar contratando empréstimo consignado comum, quando em verdade estava contratando um cartão crédito com reserva de margem consignável - RMC, o qual possui juros abusivos e é considerado uma prática abusiva da instituição financeira.

Isto posto, requer a reforma da sentença, pugnando pela procedência total dos seus pedidos, com a declaração de inexistência do débito, devolução em dobro dos valores descontos e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em
contrarrazões
(ID 14400790),

o Apelado pugna a manutenção da sentença, argumentando a ausência de qualquer irregularidade na contratação, sendo descabido os danos alegados.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Considerando o apelante ser pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade
, conheço do recurso.

Trata-se de uma ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição e indenização por danos morais. Em apertada síntese, aduz a parte autora que procurou o réu para fins de contratar empréstimo consignado, sendo que seu intento era que tal contratação obedecesse a modalidade mais usual, tal seja aquela em que o pagamento do empréstimo ocorre por meio de cobrança de parcelas mensais fixas e que incidem por um determinado período de tempo.
Contudo, alega que o Banco formalizou a contratação do
empréstimo consignado na modalidade Cartão Consignado
. Isto posto, requereu a declaração de nulidade da contratação, concessão de tutela antecipada para a suspensão dos descontos, repetição em dobro do indébito e pagamento de danos morais.

Por sua vez, a instituição financeira juntou com a contestação os documentos de

ID. 14400765 - Págs. 1 e 4, ID. 14400766 – Págs. 1 a 4, ID 14400767 - Págs. 1 e 12, ID 14400768 - Págs. 1 a 48, ID 14400771, ID 14400772, ID 14400773,

os quais se referem ao contrato de empréstimo assinado pelo Consumidor, as faturas mensais e aos comprovantes de TED da efetiva disponibilização de valores em proveito da Contratante. Ademais, o Apelado aduziu que no referido contrato consta claramente em destaque a referência no tocante a modalidade do empréstimo adquirido (cartão de crédito consignado).

Pois bem.

Em que pese as premissas de fato acima ventiladas (comprovação da contratação, destaque referente a modalidade de contratação e efetiva disponibilização de valor ao consumidor), entendo que neste tipo de contratação, de
empréstimos consignados
na
modalidade

cartão de crédito consignado
por aposentados, pensionistas, pessoas idosas, de baixa instrução, renda e, até mesmo, por pessoas analfabetas, a verificação acerca da legalidade e/ou abusividade da contratação n
ão pode se limitar a verificação de contrato escrito com redação destacada e da existência de transferência eletrônica
que demonstre a efetiva disponibilização de valores ao Consumidor.

Explico. No site institucional da instituição financeira apelada (
https://www.bancobmg.com.br/blog/cartao-de-credito-consignado/cartilha-cartao-de-credito-consignado-tudo-o-que-voce-precisa-saber-sobre-o-bmg-card/
), verifica-se que este cartão de crédito consignado foi criado especificamente para aposentados e pensionistas do INSS, tratando-se de um cartão de crédito sem anuidade, podendo o consumidor formalizar compras a crédito em qualquer estabelecimento do Brasil. Vale dizer que com o cartão consignado o consumidor também pode realizar saque de valores, os quais serão retirados do limite de crédito do cartão. O que basicamente diferencia o cartão de crédito consignado para um cartão de crédito normal é que no primeiro, o valor
mínimo
da fatura é descontado automaticamente em folha de pagamento do benefício previdenciário.

Assim, quando os consumidores estão se dirigindo às instituições financeiras para fins de contratação de
empréstimo consignado,
os bancos estão oferecendo-lhes a contratação simultânea de
cartão de crédito consignado
, onde o valor emprestado é debitado do limite do crédito de cartão, pelo que o consumidor, já no mês seguinte a contratação, deveria efetuar o pagamento total do empréstimo, o qual ocorreria por meio de desconto do valor mínimo da fatura em folha de pagamento,
acrescido
de pagamento do restante da fatura por meio de boleto bancário.

Diante disso, como o consumidor acredita ter contratado a modalidade
usual
de empréstimo consignado, ele pensa que os descontos mensais realizados em seu benefício, em algum momento, cessarão, todavia, ocorre exatamente o contrário. Como o consumidor só paga o valor mínimo da fatura (que é descontada em seu benefício), acabam por incidir em seu desfavor o denominado
encargo rotativo de cartão,
pelo que caso seja mantido somente o pagamento do valor mínimo da fatura, a dívida, por óbvio,
nunca será paga,
ante a incidência de juros sobre juros.

Feito tais esclarecimentos, passo a análise em particular do contrato juntado pelo Banco recorrido.

Na “CEDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CCB) – CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG”, dispõe que o produto adquirido pelo consumidor seria o cartão consignado, com liberação de R$101,43 (cento e um reais e quarenta e três centavos), mediante TED no Banco Bradesco S/A, banco 237, agencia 5732, conta 4578-0), com apenas uma parcela.

Já no termo de “ADESÃO CARTAO DE CRÉDITO CONSIGNADO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”, constou como valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura a quantia de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais), havendo alteração do valor do saque solicitado e liberado a quantia de R$1.050,00 (um mil e cinquenta reais), com a forma de pagamento do
saque á vista, com valor integral do saque a ser lançado na próxima fartura do cartão. Restou ainda consignado, de forma expressa, que a forma de pagamento seria: DESCONTO EM FOLHA. Na cláusula VIII (AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO), assim restou redigido:
"(...) Através do presente documento o aderente/titular autoriza a sua fonte pagadora/empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração/salário/benefício, em favor do BANCO BMG S.A para o pagamento correspondente ao
valor mínimo
indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado.”
.

Pois bem. No caso em tela, a parte autora é pessoa idosa, de baixa instrução e renda. Ainda que assim não o fosse, destaco que é cediço que as instituições financeiras não aprovam a contratação de empréstimos se o pretenso contratante não demonstra, ao menos de forma mínima, a possibilidade de honrar com o negócio jurídico. Como se diz no linguajar coloquial:
“banco não empresta dinheiro pra quem não pode pagar”.

No tocante
a cláusula nº VIII
, a redação é evidentemente
obscura
, pois transparece o entendimento de que o desconto da RMC efetuado para pagamento mínimo da fatura mensal do cartão,
em algum momento –
que não se sabe quando – implicaria na liquidação integral do saldo devedor, conclusão esta que não condiz com a realidade, pois o pagamento do empréstimo tão somente por meio de desconto de RMC
jamais implicaria no pagamento integral do débito,
pois sabe-se que sobre o saldo restante da fatura, incidem os denominados encargos rotativos do cartão, fato este que perpetua a dívida indefinidamente ante a incidência de juros sobre juros (conformes estabelecido na cláusula VIII – H),
fato este que só favorece, inequivocamente, a instituição financeira.

Nesses termos, concluo que o contrato elaborado pelo banco recorrido possui omissões relevantes e essenciais para a devida compreensão do consumidor. Embora tenha constado na titulação do contrato que o mesmo se tratava de “Proposta de Adesão – Cartão De Crédito Consignado”, não houve o devido esclarecimento no tocante as suas consequências gravosas ao consumidor.

In casu,
resta patente que a instituição financeira se aproveitou da vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e informacional do Consumidor, fornecendo-lhe modalidade de contratação extremamente onerosa e que era praticamente impossível de ser adimplida nos termos originais. Outrossim, também é evidente que o Banco recorrido agiu de má-fé ao emprestar valores superiores a remuneração mensal da recorrente, para que ela efetuasse o adimplemento integral dentro do prazo de 30 (trinta) dias, sendo que, para tanto, seu
modus operandi
foi a disfarçada
venda casada,
pois claramente condicionou o fornecimento do empréstimo consignado à contratação de um cartão de crédito. Nestes termos, foram violados os seguintes dispositivos do CDC:

Art. 6º
São direitos básicos do consumidor:

II -
a educação e
divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços
, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;

III -
a
informação adequada e clara
sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço,
bem como sobre os riscos que apresentem
;

Art. 39.

É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços
, dentre outras práticas abusivas:

I -

condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço
, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

Art. 51. São nulas de pleno direito
, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV -
estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas
, que
coloquem o consumidor em desvantagem exagerada
, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;
(destaquei).

Muito embora a técnica jurídica obtenha grande relevância na solução das contentas apresentadas perante o Poder Judiciário, não pode o julgador se furtar da observação da realidade cotidiana que lhe cerca, pelo que deve empregar, além do juízo de equidade, a empatia necessária para fins de alcançar a verdadeira justiça.

Logo,
não
estou a dizer que toda forma de contratação de empréstimo consignado por meio de cartão de crédito - RMC é ilegal e/ou abusiva, mas sim que,
considerando as particularidades deste caso, mormente pelo áudio juntado em contestação, é possível verificar que as informações são repassadas ao idoso de forma tão veloz que não é possível decifrar e entender os pormenores deste tipo de contrato, sempre induzindo o idoso a aceitar os termos do contrato.

Dito isto,
declaro a NULIDADE do contrato
de ID.
14400765
- Pág. 1 a 4 e ID 14400766 – Pág. 1 a 4,
denominado
“contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado/operação de crédito pessoal oriundo de saque realizado por meio de cartão de crédito consignado”.

Outrossim, quanto a
repetição do indébito
restou
comprovado que a apelante sofreu desconto em seu benefício por

empréstimo com vício de consentimento
, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Ademais, é inconteste que o fornecedor assume os riscos do negócio por si prestados. No caso concreto, os descontos efetuados indevidamente no benefício da demandante a título de margem consignável de cartão de crédito que nunca solicitou não é mero dissabor, mas sim fato gravíssimo passível de indenização.

Este E. Tribunal tem entendimento de que a repetição do indébito deve ser procedida em dobro, pois, havendo cobrança indevida e não sendo justificável o defeito na prestação do serviço realizado, resta devida a repetição do indébito, prevista no parágrafo único, do art. 42, do Código Consumerista:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INCONFORMISMO APENAS DA AUTORA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO A PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.
VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1.Na tentativa de estabelecer um parâmetro para fixação do quantum indenizatório por danos morais, o STJ, no julgamento do REsp 1152541, ensinou o método bifásico para definição do montante a ser pago. 2. No caso concreto, embora a recorrente não tenha realizado o contrato de empréstimo consignado objeto do litígio, sofreu descontos em sua remuneração desde junho/2014 até janeiro/2016. Ou seja, a apelante, pessoa idosa, segurada do regime geral da previdência, teve redução do patrimônio durante aproximadamente dois anos, em virtude de falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos devidos cuidados para evitar a fraude, devendo o quantum indenizatório corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas. 3. O valor arbitrado pelo juízo singular está em dissonância com os parâmetros estabelecidos por esta Corte de Justiça em precedentes que tratavam de situação análoga, impondo-se a majoração do quantum indenizatório.

4. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que se aplica ao caso concreto;
5. Recurso conhecido e provido para majorar o quantum da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como determinar a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora. À unanimidade. (4954596, 4954596, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-13, publicado em 2021-04-20)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO EFETUADO POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO “
IN RE IPSA
”. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. QUANTUM FIXADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. (2017.02075313-17, 175.144, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-05-22, publicado em 2017-05-23).

Desta feita, merece reforma a sentença exarada pelo juízo a quo, sendo oportuna a condenação do banco recorrido à devolução em dobro (e não simples) do valor indevidamente debitado do benefício previdenciário da recorrente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Por outro lado, como houve liberação de valores para o recorrente pelo banco recorrido no ato da contratação, autorizo a compensação dos valores recebidos com o valor da condenação
.

No tocante aos
danos morais
, consigno que a particularidade do caso transcende os limites do mero aborrecimento, eis que os fatos demonstram que a contratação na modalidade mais prejudicial ao consumidor não se deu por simples erro do Banco ou ciência incontestável de todos os termos do contrato pelo consumidor, mas sim pela realização da prática abusiva concernente a venda casada, bem como pela proveito da situação de vulnerável do consumidor, não tendo este tido a oportunidade de obter a plena informação no tocante as minúcias da contratação em si e, principalmente, das consequências manifestamente onerosas que a falta do adimplemento integral do débito, já no mês seguinte, poderia lhe causar.

Ademais, restou clarividente a submissão do Consumidor a descontos em seu benefício previdenciário por tempo indefinido, situação esta que de forma inequívoca é suficiente para causar angústia e aflições a psique da recorrente.

Em casos análogos, confira-se o entendimento dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR BANCO BMG S/A.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO
C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO CONSIGNADO.
DÉBITO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA
DESCONTADO DIRETAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO
.
PERPETUAÇÃO DA DÍVIDA. CONSUMIDOR VULNERÁVEL. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO. ART. 6º, II E III DO CDC. PRÁTICA ILÍCITA DE VENDA CASADA
. ART. 39, INCISO I DO CDC.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS. NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS
. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO.
DANO MORAL IN RE IP SA. SENTENÇA MANTIDA
. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJAL - AP 0710200-64.2018.802.0001, Relator Des. KLEVER RÊGO LOUREIRO, julgado em 26/08/2020)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
COBRANÇA INDEVIDA DE ENCARGOS DE CARTÃO CONSIGNADO
.
CONTRATO DE MÚTUO. FALTA DE INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA
. ILICITUDE.
PRÁTICA ABUSIVA
. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS.
ADEQUAÇÃO DO CONTRATO PARA QUE SEJAM APLICADOS AS CLÁUSULAS DO CARTÃO DE CRÉDITO
.
DANO MORAL CARACTERIZADO
. Trata-se de apelação cível interposta de sentença que julgou procedentes os pedidos autorais. 1.
A Lei 8.078/90 veda, de maneira expressa, o condicionamento do fornecimento de produto ou de serviço ao de outro (art. 39, I)
, bem assim que se valha o fornecedor da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista a sua idade, saúde, conhecimento ou condição social para impingir-lhe seus produtos ou serviços (art. 39, IV), ou que exija do consumidor vantagem manifestamente excessiva (art. 39, V). 2.
Instituição financeira realizou negócio jurídico com consumidor, vulnerável e hipossuficiente, que teve que se valer da gratuidade de justiça para demandar
. 3.
A denominada “venda casada” é prática abusiva
, repudiada pelo sistema de proteção ao consumidor e impõe a declaração de nulidade do contrato (CDC, arts. 39, I e 51, IV). 4.
O consumidor tem direito à informação adequada e clara
(Lei 8.078/90, art. 6.º, III); revelando-se abusiva disponibilização de cartão de crédito consignado quando o autor contratou simples cartão de crédito, o que enseja o reconhecimento da inexistência de tais contratos. 5. A não prestação de informação também configura prática abusiva porque com ela o fornecedor ou o prestador de serviço se vale da fraqueza e da ignorância do consumidor (CDC, art. 39, IV) e o induz a erro, a causar dano moral
in re ipsa
, pelo menoscabo à honra que tal comportamento revela. 6.
Dano moral que, fixado em R$ 5.000,00, guarda observância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. 7. Consignado na sentença a necessidade de liquidação do julgado, poderão ser aferidos os créditos em favor das partes. 8. Recurso a que se nega provimento.
(TJRJ - AP 0041711-86.2019.819.0204, Relator Des. FERNANDO FOCH, julgado em 20/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATAÇÃO DE
CARTÃO CONSIGNADO PARA APOSENTADOS
COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
. RECURSO DA PARTE AUTORA.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
.
CONTEXTO PROBATÓRIO QUE INDICA QUE A PARTE REQUERENTE INTENTAVA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM
,
E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO
. INFORMAÇÕES ACERCA DA DIFERENÇA DAS MODALIDADES CONTRATUAIS CONSISTENTES NA FORMA DE PAGAMENTO E ENCARGOS INCIDENTES NÃO REPASSADAS DE FORMA CLARA AO ADQUIRENTE. CLIENTE QUE SEQUER UTILIZOU O CARTÃO DE CRÉDITO.
REAL INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO DESVIRTUADA PELO BANCO
.
CONSTATAÇÃO DE VENDA CASADA DE SERVIÇOS
.
PRÁTICA ABUSIVA EVIDENCIADA
. VEDAÇÃO DO ART. 39 DO CDC.
INVALIDADE DO NEGÓCIO NA FORMA PACTUADA
.
NECESSÁRIA CONVERSÃO DO PACTO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, COM A INCIDÊNCIA DA TAXA DE JUROS DIVULGADA PELO BACEN PARA ESSE TIPO DE CONTRATAÇÃO
...
DANO MORAL. ATUAÇÃO DESIDIOSA DA CASA BANCÁRIA, QUE VIOLOU O DEVER DE INFORMAÇÃO E A BOA-FÉ CONTRATUAL. CONDUTA PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 8.000,00. ARBITRAMENTO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO A EXTENSÃO DO DANO, E A CAPACIDADE ECONÔMICA DE AMBAS AS PARTES... SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSC - 50086144520198240018, Relator Des. SÉRGIO IZIDORO HEIL, julgado em 13/10/2020)

Por fim,
acerca do valor dos danos morais
,
sabe-se que
é notória a dificuldade de seu arbitramento, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano reflexo patrimonial, apesar de não lhe recusar, em absoluto, uma real compensação a significar uma satisfação ao lesado.

Compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em realidade, para a fixação do valor a ser indenizado, deve-se ter em mente que não pode a indenização servir para o enriquecimento ilícito do beneficiado, muito menos pode ser insignificante a ponto de não recompor os prejuízos sofridos, nem deixar de atender ao seu caráter eminentemente pedagógico, essencial para balizar as condutas sociais.

Esclarece-nos Caio Mário da Silva Pereira, in Responsabilidade Civil, Forense, 1990, p. 61, as funções da indenização por danos morais: "
O fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de duas forças: caráter punitivo para que o causador do dano, pelo fato da condenação, veja-se castigado pela ofensa praticada e o caráter compensatório para a vítima que receberá uma soma que lhe proporcione prazer em contrapartida do mal
".

No
presente caso, considerando também que a fixação do valor do abalo moral deve atender ao caráter dúplice – pedagógico e reparador – que deve conter a sanção, entendo que o importe de R$-10.000,00 (dez mil reais) se mostra
razoável e proporcional no tocante a necessidade de reparação a vítima e de desestímulo a intituição financeira recorrida para que evite a prática de ações como a ora analisada, tal seja a de prejudicar consumidores vulneráveis com a formalização de venda casada no intuito de obter o máximo de proveito e colocar, em contra partida, o consumidor em desvantagem exagerada, abusando, ainda, de sua condição de vulnerável.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto para:

A) DECLARAR
a nulidade do contrato

de ID.
14400765
- Pág. 1 a 4 e ID 14400766 – Pág. 1 a 4, denominado
“contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado/operação de crédito pessoal oriundo de saque realizado por meio de cartão de crédito consignado”
, uma vez que evidente a nulidade do negócio jurídico realizado de forma abusiva;

B) CONDENAR
o banco recorrido a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontado do benefício da recorrente, relativos ao contrato declarado nulo;

C) CONDENAR
o banco recorrido ao pagamento de danos morais no i
mporte de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por entender adequado e suficiente à reparação dos danos sofridos pela recorrente, realizando-se a compensação dos valores efetivamente recebidos na conta da autora, para evitar enriquecimento ilícito;

D) CONDENAR
o banco recorrido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, sendo este fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém/PA, 13 de novembro de 2023.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/12/2023